Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702369-87.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR RANGEL DE SOUZA FROTA - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA APELADO: LEONIDIA PINTO DE JESUS, WELLINGTON OLIVEIRA EVANGELISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância (Ids 38144771, 38144776, 38144910, 38144972, 38144979, 38145023, 38145038, 38145042 e 38145051), a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os recursos de Ids 38145065, 38145071, 38145077 e 38145086. Por essa razão, em observância ao disposto nos arts. 178, II, e 279, caput e § 1o, ambos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora